Tribunal: STF
Processo: HC 198748
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luiz de Medeiros Justo, em benefício de Breno Carvalho de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, que denegou o Habeas Corpus n. 632.674/RN.
                            O caso 
    2. O paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado e furto (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 155 do Código Penal). Tem-se na acusação:
    “Segundo narra a peça acusatória, no dia 18 de janeiro de 2008, por volta das 23hs30min, o denunciado efetuou quatro disparos de arma de fogo que atingiram Iríades Ferreira de Lima, causando-lhe a morte. 
    Dispõe que a origem do homicídio se deu pelo fato do denunciado não se conformar com o fim do namoro com Willane Costa. Afirma que a vítima se prontificou a levá-la pra casa, oportunidade em que após levá-la ficou conversando com a mesma na calçada de sua residência. 
    Em seguida, a acusação afirmou que o denunciado ficou na tocaia, e quando a vítima saiu na motocicleta foi alvejada por disparos de arma de fogo, não resistindo aos ferimentos e vindo a falecer”. 
    Em 13.5.2013, foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que, mesmo reconhecendo a autoria e a materialidade, respondeu positivamente ao quesito absolutório genérico previsto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.
    3. Ao julgar recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por unanimidade, deu provimento ao apelo, determinando que o paciente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
    4. Em 7.11.2014, foi realizado novo julgamento, tendo sido o paciente condenado à pena de treze anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    A condenação transitou em julgado sem recurso em 19.11.2014. 
    5. Em 28.6.2016, quase dois anos após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 362.674/RN no Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão do tribunal estadual, que determinou o novo julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja ordem foi denegada pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, nos termos seguintes:
    “BRENO CARVALHO DE OLIVEIRA, condenado por homicídio qualificado, alega ser vítima de constrangimento ilegal decorrente de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que deu provimento ao recurso de apelação, a fim de determinar a realização de novo Júri, a despeito de sua absolvição no primeiro julgamento. 
    Alega o impetrante que o acórdão impugnado afrontou a soberania dos veredictos, visto que a decisão proferida pelos jurados possuem caráter de imutabilidade, garantido constitucionalmente. 
    Nessa perspectiva, afirma que "a possibilidade do recurso com fundamento no art. 593, III, D, do CPP, é exclusiva da defesa, porquanto a soberania da decisão do Conselho de Sentença encontra-se no capítulo 'dos direitos e garantias fundamentais', não podendo, evidentemente, militar contra o réu" (fl. 11). 
    Requer, diante disso, seja anulado o acórdão proferido pelo Tribunal a quo e, com isso, restabelecida a decisão do primeiro julgamento pelo Júri, que o absolveu da prática do homicídio qualificado. 
    Ouvido, manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, pela denegação da ordem (fls. 163-172). 
    Decido. A despeito do acórdão impugnado haver transitado em julgado há mais de cinco anos, como alertou o parecerista – o que denota a fragilidade da argumentação feita pelo impetrante, sobretudo se for considerado que nesse interregno a defesa manteve-se inerte até que o outro julgamento fosse realizado –, não verifico, na determinação de realização de novo julgamento, a aventada violação à soberania dos veredictos. Com efeito, "o princípio da soberania dos veredictos é garantia individual do acusado, mas não impede a revisão, pelo Tribunal de Justiça, de julgamento evidentemente contrário à prova dos autos" (HC n. 431.817/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 11/5/2018). 
    Além disso, a orientação desta Corte se firmou na direção de que é "possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Decisão mantida. (AgRg no REsp n. 1783954/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 15/4/2019). 
    Embora esse procedimento, do mesmo modo que ocorreu na espécie, na minha opinião, implique violação da soberania dos jurados, conforme externei em algumas ocasiões, rendo-me à atual jurisprudência firmada por este Superior Tribunal, em respeito ao órgão colegiado maior. 
    Deveras, quanto ao quesito absolutório, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que "A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª S., DJe 8/3/2018, grifei). 
    Ante o exposto, denego a ordem. 
    Publique-se e intimem-se“ (doc. 7 – grifos no original). 
    Ao julgar agravo regimental interposto pela defesa, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme orientação desta Corte e com a ressalva do meu ponto de vista, a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, não viola a soberania dos veredictos, ainda que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva pelos jurados e a que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. 2. Agravo regimental não provido” (doc. 7).
    6. Na presente impetração a defesa reitera a alegação de “resta[r] evidente que trata-se de flagrante constrangimento ilegal, pois o Acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal do TJRN, data vênia, afronta diretamente a Instituição do Júri Popular, visto que sua decisão soberana foi desrespeitada, ofendendo tanto a nossa Constituição Federal, como o Código de Processo Penal”.
    Afirma que “os Jurados o haviam absolvido por decisão própria deles, pois ao responderem ao quesito acerca se o acusado deveria ser absolvido, 04 votaram sim, enquanto que 03 votaram não. (…) Vale destacar que, recentemente este Colendo Supremo Tribunal Federal (29.09.2020), mais especificamente a 1ª Turma, agindo em defesa de nossa Constituição da República, que prevê a soberania dos veredictos no tribunal do júri, decidiu não ser possível ao Ministério Público recorrer de decisão do tribunal do júri que absolveu réu com base em quesito absolutório genérico”. Assim, “ao anular o julgamento popular, os Doutos Desembargadores não só ofenderam o princípio constitucional da Soberania dos Veredictos, como o próprio Código de Processo Penal, mais especificamente o art. 483, III, do CPP”. 
    Requer 
    “(...) a concessão do presente “HABEAS CORPUS”, ANULANDO O ACÓRDÃO DE FLS. 581/594, PROFERIDO PELO TJRN, mantendo-se a sentença do 1° julgamento proferido pelo Júri Popular, absolvendo o paciente, fazendo assim, esse Egrégio Tribunal a costumeira e tão esperada distribuição de Justiça!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado há mais de seis anos, portanto, muito antes da presente impetração (8.3.2021).
    A defesa reconhece a pretensão de revisar a condenação do paciente, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    8. Além desse óbice, não se comprova manifesta ilegalidade na espécie por ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte dado provimento à apelação do Ministério Público para anular a decisão absolutória e submeter o paciente a novo Júri por se concluir, no primeiro julgamento, ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal naquela data consolidara-se no sentido de que “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 
    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)
    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 
    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).
    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.
    10. No caso, o que pretende a defesa é a anulação de condenação transitada em julgado há mais de seis anos, quando pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, com fundamento na possibilidade de alteração jurisprudencial em razão de tese doutrinária ainda pendente de apreciação definitiva pela composição plenária do Tribunal. 
    11. Registre-se que o reconhecimento de repercussão da matéria (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes) apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, de compatibilidade entre o princípio da soberania dos veredictos e o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo Júri reputadas como manifestamente contrárias à prova dos autos.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora